Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PEDIDO DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO VERIFICADO.
1. Tratando-se de pedido de tutela de urgência, deve a parte demonstrar indícios da probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não há indícios nos autos de que a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico por parte da autora seria decorrente de erro a ser imputado aos requeridos, o que justificaria a determinação a eles do custeio do novo procedimento. Tampouco se constata a urgência na realização do procedimento.
3. Não há como inferir a urgência na realização do procedimento se o relatório médico que indica a necessidade de realização de nova cirurgia não está datado.
4. Não é possível o deferimento de tutela de urgência quando houver o perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3o, do CPC
5. A questão posta nos autos necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo para verificar se houve erro ou ausência de técnica profissional que tenha acarretado os danos indicados pela agravante, o que impossibilita o deferimento de tutela de urgência pleiteada.
6. Não tendo a parte autora observado o procedimento de produção antecipada de provas, conforme disposto no art. 381 do CPC, o pedido por si formulado deve ser analisado em observância aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
7. Inexistindo demonstração nos autos de que o procedimento seria de fato urgente, não há como deferir a realização sem a participação da parte contrária, uma vez que traria prejuízos ao contraditório e à ampla defesa.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.